Tribunal: TJMT
Processo: 1008905-27.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008905-27.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEOMAR FERNANDO DA COSTA FILHO - CPF: 007.191.841-85 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), ANDAIMES ELOS EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.597.225/0001-77 (RECORRIDO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008905-27.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Leomar Fernando da Costa Filho

Recorrido(s):

Andaimes Elos Equipamentos para Construção Ltda – Epp

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO ACOLHIDA. COLISÃO. CULPA DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE. DANO MATERIAL DEVIDO. DOIS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O DE MENOR VALOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constata-se que o autor é o legítimo possuidor do automóvel sinistrado e que foi quem suportou os custos da reparação dos danos decorrentes do acidente, razão pela qual não acolho a preliminar de ilegitimidade ativa.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no artigo 29, XII, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

A simples ocorrência de colisão de veículos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. condenar a parte reclamada, em danos materiais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, cumulado com juros simples de mora, de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do desembolso (30/6/2019);

2. Opino pela improcedência do pedido de reparação em danos morais.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares,

Em relação a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões, constato que o autor é o legítimo possuidor do automóvel sinistrado em que foi quem suportou os custos da reparação dos danos decorrentes do acidente.

Desse modo, o Recorrente reveste-se de legitimidade para reclamar o prejuízo material que vertera, razão pela qual não acolho a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O Autor, recorre da sentença, pretendendo a sua reforma para que seja acrescentado o valor de R$ 3.710,00 em relação ao dano material, bem como seja o Requerido condenado pelos danos morais sofridos.

Discorre o Reclamante que em 11/01/2017, por volta das 08h15min, estava com o seu veículo, GM/CORSA SEDAN MAXX, 2005/2005, parado na via aguardando para entrar na avenida principal sentido centro, quando o veículo do Reclamado, CAMINHÃO/FORD, em alta velocidade tentou desviar, mas chocou-se com a dianteira do seu veículo. Afirma que o valor total dos reparos é de R$ 6.710,00, tendo ainda sofrido danos morais.

O Requerido, por sua vez, alega culpa exclusiva do Autor, que invadiu a preferencial e colidiu com o caminhão em movimento.

Pois bem. A responsabilidade pelo acidente de transito é do Requerido, conforme fundamentos da sentença, a seguir:

“No intuito de provar o fato constitutivo do seu direito, o reclamante anexou aos autos boletim de registro de acidente de trânsito e croqui elaborado pela autoridade competente de trânsito.

Consta da conclusão do croqui que o veículo V2 (reclamada) não se atentou para o art. 29, inciso III, alínea C.

Assevera o mencionado artigo:

Art. 29 (...) III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem

(...)

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Na audiência de instrução, a testemunha salientou que estava no veículo atrás do veículo do autor, relatou que o veículo do autor estava parado, e que caminhão da reclamada foi para cima do carro do autor, mencionou que o carro do autor ficou destruído. Posteriormente, pontuou que o caminhão não conseguiu parar no local do acidente, somente conseguiu parar mais a frente devido à velocidade. (minuto 27:53 e seguintes).

Observo as informações prestadas corroboram com a narrativa da inicial.

Dessa forma, constata-se a responsabilidade da reclamada, em razão das informações prestadas pela testemunha e diante da conclusão da autoridade de trânsito. A elaboração das imagens apresentadas pela reclamada não se sobrepõe a conclusão do órgão técnico de trânsito.

Outrossim, os veículos de maior porte são sempre responsáveis pela segurança dos menores, é que o que prevê o art. 29, § 2o do CTB.

Diante disso, fica caracterizado a culpa do motorista da reclamada. Sendo assim, compete a empresa indenizar em danos materiais a parte autora, pois comprovado o ato ilícito, o dano e nexo causal nasce o dever de indenizar, conforme preconiza o artigo Art. 927, que salienta:
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O artigo 932, inciso III, do CC, informa: “são também responsáveis pela reparação civil (...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”.

Assim, o responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante comprovado, conforme documentos juntados na inicial.

O Autor havia juntado orçamento no valor de R$ 3.880,00 e orçamento no valor de R$ 3.710,00, sendo que no primeiro não há descrição do veículo e no segundo foi informado que se tratava de peças para o veículo “Montana”. Entretanto, ao comparar ambos os documentos, tem-se que as peças são praticamente as mesmas e, como o Réu não trouxe aos autos, qualquer orçamento que impugnasse os trazidos pelo Autor, ainda que conste o nome de outro veículo, considero como válido o orçamento de menor valor, isto é, R$ 3.710,00.

A respeito eis os julgados abaixo transcritos:

ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO - ACOLHIMENTO DO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR - SENTENÇA MANTIDA.

Não sendo comprovado o alegado excesso do montante dos danos verificados no veículo do autor, resultantes do acidente de trânsito a que o réu deu causa, mantém-se a sentença que acolheu o orçamento de menor valor.

(26854420088260278 SP 0002685-44.2008.8.26.0278, Relator: Mendes Gomes, Data de Julgamento: 20/06/2011, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2011)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - VALOR DO MENOR ORÇAMENTO - DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR - CONSIGNATÓRIA - VALOR MUITO INFERIOR AO ORÇAMENTO ADMITIDO - IMPROCEDÊNCIA.

1. É entendimento dominante nos tribunais pátrios que o valor indenizatório para reparação de danos resultante de acidente de trânsito será o menor orçamento.

2. ...

(20050111172800 DF , Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 27/02/2008, 2a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 02/04/2008 Pág. : 57)

Em relação ao dano moral, a simples ocorrência de colisão de veículos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a referida indenização, ainda mais quando não restar demonstrado que, em decorrência do acidente, aconteceram fatos constrangedores e práticas atentatórias à personalidade da pessoa que não deu causa ao acidente ou que a vítima tenha sofrido alguma lesão corporal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Recorrida ao pagamento de R$ 3.710,00 (três mil setecentos e dez reais), a título de dano material, acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, contados a partir do desembolso (27/02/2017) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021